Tribunal: TJMT
Processo: 1014535-59.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014535-59.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NEILA CRISTINA DE ARRUDA - CPF: 006.666.921-90 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECLAMANTE EM RAZÃO DA DESERÇÃO E CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO, NOTIFICAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO DEMONSTRADAS –

CONTRATO ASSINADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RECLAMANTE NÃO CONHECIDO, EIS QUE DESERTO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. n° 146966671), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 456,12 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e doze centavo).

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
desde o arbitramento, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Por fim, determinou que o reclamado, no prazo de 05 (cinco) dias, adote as medidas necessárias para retirada da negativação discutida, sob pena de multa fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Dessa sentença recorreram a reclamante e o reclamado, aquela objetivando a
majoração dos danos morais, enquanto que o demandado, em suas razões recursais, alega a regularidade da contratação.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

A parte autora apresentou suas contrarrazões no id. 149819683. No entanto, não houve apresentação de contrarrazões pelo reclamado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, vê-se que o recurso interposto pela parte autora não deve ser conhecido, eis que declarado deserto pelo Juízo singular, conforme decisão prolatada no id. no
146966680.

Desse modo, passo a analisar o recurso interposto pelo
reclamado
.

Segundo consta na petição inicial, a autora teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débito no valor de
R$
456,12 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e doze centavos),
que afirma desconhecer.

O demandado, em sede de contestação (id. 146966653), anexou aos autos o contrato firmado pela autora junto a empresa cedente,
cuja assinatura aposta assemelha-se àquelas constantes nos documentos que instruíram a inicial, a qual não foi impugnado de forma específica pela reclamante.

Ainda, constam nos autos a cessão do crédito e a respectiva notificação (ids. 1469666668/146966654)
.

Logo, entendo que o reclamado agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar, portanto, em declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso interposto pela
reclamante
,

eis que deserto.

Por outro lado, conheço do recurso interposto pela reclamada, posto que tempestivo,
e
dou-lhe provimento
para reformar a r. sentença e
julgar improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022